Tribunal: TJDFT
Processo: 0749949-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0749949-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: IERGE DA LUZ RUFINO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição que deveria ser tratada como Revisão Criminal redigida de próprio punho por IERGE DA LUZ RUFINO, contudo distribuída para esta Turma Criminal, onde se iniciou o processamento, contudo vê-se que ela não tem condições de ser julgada no mérito. Por isso, indefere-se por aqui. Determinada a remessa dos autos à Defensoria, esta manifestou-se na petição de id n. 78862854. A Defensoria Pública informou que o peticionante cumpre pena total de 40 anos, em razão de condenação no processo no 2015.13.1.000371-3. Ainda que, até a presente data, ele resgatou o montante de 07 anos, 08 meses e 11 dias, cumprindo o restante da pena em regime fechado. Alegou que a missiva foi redigida em termos claros, não havendo necessidade de transcrição ou de explicação, pleiteando o peticionante o reconhecimento da continuidade delitiva e o afastamento do concurso material. Para tanto, deseja rediscutir as provas dos autos. Nesse sentido, alega que ele não trouxe qualquer prova nova capaz de subsidiar um pedido revisional com fundamento no inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal. Afirma que a autoria e a materialidade restaram comprovadas pela farta prova oral colhida na Audiência de Instrução e Julgamento. Quanto à dosimetria da pena, arguiu que não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional. Afirmou que não se encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Nesse passo, concluiu que o requerente não trouxe qualquer prova nova capaz de deflagrar pedido revisional com fulcro nos incisos do artigo 621 do CPP. A Procuradoria de Justiça apresentou parecer na peça de id n. 79057801, oficiando pela não conhecimento do pedido. Vieram os autos conclusos. É o relatório. A revisão criminal não merece ser conhecida, eis que a pretensão deduzida não se amolda a qualquer das hipóteses legais de cabimento, conforme as disposições taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, cujo teor transcreve-se: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Como se vê, para o processamento da revisão criminal, a sentença ou o acórdão condenatório devem ser contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ou, ainda, que exista prova nova de circunstância que determine ou permita a redução da pena, o que não restou verificado. No caso concreto, o requerente não apresentou nenhuma nova prova ou circunstância que possa acarretar em sua absolvição ou revisão da pena aplicada. Na mesma linha a Defensoria Pública entende que não há qualquer reparo a ser feito na sentença ou na dosimetria da pena. Portanto, o cabimento da revisão criminal, que ocorre em situações excepcionais, não se presta a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. Nesse sentido os precedentes do STJ: “(...) 1.2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”. Acrescente-se que a ação revisional não se presta à revisão do conjunto probatório, nem exerce papel substitutivo do recurso de apelação, nem pode ser manejada em razão de inconformismo de punição aplicada em cumprimento de pena. Portanto, inexiste qualquer hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal para sustentar a presente revisão. Dessa forma, sendo manifestamente improcedente a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator